Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Contrato de prestação de serviços odontológicos. Ausência de nulidade. A nulidade de contrato de prestação de serviços pressupõe a ausência de algum dos requisitos de validade constantes do art. 104 do Código Civil. Não há vício a ser reconhecido no caso em exame. O autor, capaz, de fato, anuiu com a prestação de serviço por parte da ré, embora, posteriormente, após o pagamento, tenha sido informado por médico responsável por sua saúde que não poderia realizar tal procedimento fora do hospital em que estava internado, em razão da gravidade de sua condição clínica. Assim, o caso não é de declaração de nulidade, mas de resilição de contrato.4 – Resilição de contrato. De regra, a resilição do contrato de prestação de serviço a pedido do consumidor enseja a devolução do valor pago, com incidência de cláusula penal. Contudo, não há qualquer previsão de multa ou cláusula penal no contrato firmado entre as partes. A ré sequer comprovou que teve prejuízos com a resilição do contrato, os quais não podem ser presumidos, mormente no caso em que a prestação de serviço não foi deflagrada. A retenção integral operada pela ré se mostra abusiva (art. 51, inciso IV, do CDC). Logo, é devida a condenação da ré ao reembolso de todo o valor pago pelo autor, qual seja R$ 2.000,00 (ID. 44399111). Precedente (Acórdão 1299794, 07016069220208070020).5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil).6 – Prequestionamento. O interesse no pré-questionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 ao autor, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J